Tribunal: TJES
Processo: 5010347-42.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Contratuais; Adjudicação
Data de julgamento: 2023-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010347-42.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: DOMINISINI, FARDIN & MIRANDA ADVOGADOS ASSOCIADOS e outros
AGRAVADO: ALUMINI ENGENHARIA S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5010347-42.2022.8.08.0000

AGRAVANTES: DOMINISINI, FARDIN & MIRANDA ADVOGADOS ASSOCIADOS e outros

AGRAVADA: ALUMINI ENGENHARIA S/A

RELATOR:
DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Como relatado, cuidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
DOMINISINI, FARDIN & MIRANDA ADVOGADOS ASSOCIADOS e outros
contra r. decisão ID 3603777 que, nos autos da ação cautelar, em fase de cumprimento de sentença, nomeou perito avaliador a fim de que fosse avaliado o imóvel objeto de penhora nos autos (Lote 104, Gleba Colégio do Núcleo Colonial da Papucaía – 2º Distrito do Município de Cachoeira de Macacu, RJ – Registrado no RGI sob o número 2-C, 2-X e 2-AJ às fls. 11, 65 e 133, matrícula 311).

Em suas razões, ID 3603627, a agravante sustenta que a recorrida não apresentou discordância quanto ao valor das três avaliações apresentadas, de modo que a determinação de avaliação do imóvel de ofício se mostra equivocada.

Alega, ainda, que o perito indicado não detém conhecimento específico sobre o mercado imobiliário da região (área rural de Cachoeiras de Macacu/RJ) e a decisão impõe ônus excessivo à agravante que terá que arcar com os custos da perícia não requerida.

Afirma, ademais, que a região em que inserido o imóvel passou por desvalorização, o que justifica a redução do seu valor de mercado.

Pugna, pela reforma da decisão para que sejam acolhidos os laudos apresentados e determinada a adjudicação do imóvel ou, subsidiariamente, seja determinada a avaliação por oficial de justiça.

Decisão ID 3700435 em que recebi o recurso com efeito suspensivo.

Contrarrazões ID 3906797 pugnando pelo desprovimento do recurso.

A questão versada nos autos diz respeito à necessidade ou não da avaliação do imóvel objeto de penhora nos autos de origem (Lote 104, Gleba Colégio do Núcleo Colonial da Papucaía – 2º Distrito do Município de Cachoeira de Macacu, RJ – Registrado no RGI sob o número 2-C, 2-X e 2-AJ às fls. 11, 65 e 133, matrícula 311).

Analisando novamente os autos, tenho por manter o entendimento exarado quando do recebimento do recurso.

No ID 3603763 é possível observar que o imóvel objeto do processo foi adquirido pela sociedade empresária agravada em 2010 pelo valor de R$ 2.102.169,30 (dois milhões, cento e dois mil, cento e sessenta e nove reais e trinta centavos), tendo sido, por outro turno, avaliado, conforme avaliações colacionadas pela parte agravante, em R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), R$ 525.000,00 (quinhentos e vinte e cinco mil reais) e R$ 565.000,00 (quinhentos e sessenta e cinco mil reais).

Em que pese a agravante afirmar que a região em que inserido o imóvel sofreu desvalorização, compreendo que a divergência entre o valor das avaliações trazidas pela recorrente e o valor de aquisição do imóvel em 2010 impõe que o juízo se assegure do valor do imóvel mediante avaliação imparcial.

Ademais, é de se relevar que o artigo 873, III, do CPC admite a realização de uma nova avaliação quando o juízo tiver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem em uma primeira avaliação.

Ora, se o juízo pode determinar uma segunda avaliação para suprir a sua dúvida quanto ao valor do bem, não vislumbro qualquer equívoco em determinar a primeira avaliação quando, desde já, estiver em dúvida quanto ao valor atribuído pela parte interessada.

Também é de se ponderar que o direito do credor não é absoluto, devendo ser interpretado de forma sistemática com os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade, visando assegurar a maior efetividade do processo da execução, de maneira menos gravosa ao devedor, em atenção ao disposto no art. 805 do CPC.

Desse modo, não vislumbro nenhum óbice que impeça o Juízo
a quo
de determinar a realização de avaliação do imóvel.

Quanto ao pedido de substituição do perito, manifesto-me pelo provimento do recurso.

Isso porque, as alegações recursais são plausíveis, uma vez que a capacidade do perito conhecer o mercado imobiliário de uma cidade diversa daquela em que ele presta os seus serviços é discutível.

Desse modo, me parece relevante o argumento externado no recurso no sentido de que deve ser buscado um perito que exerça suas atividades na localidade em que inserido o imóvel porque ele terá melhores condições de manifestar-se sobre as peculiaridades do mercado imobiliário do local.

Lado outro, é relevante o fundamento acerca da possibilidade de realizar a diligência via carta precatória, o que seria mais compatível com o Princípio da Duração Razoável do Processo.

Pelo exposto,
CONHEÇO e
DOU PROVIMENTO

ao recurso, a fim de que o Juízo
a quo
proceda a substituição do perito, devendo observar a necessidade de indicação de um profissional com
expertise
no mercado imobiliário do local em que se situa o imóvel.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – PERITO – SUBSTITUIÇÃO – RECURSO
PROVIDO.

1.
O artigo 873, III, do CPC admite a realização de uma nova avaliação quando o juízo tiver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem em uma primeira avaliação, de modo que é possível que o Juízo determine a realização de perícia quando tenha fundada dúvida quanto ao valor atribuído ao bem.

2
. O direito do credor não é absoluto, devendo ser interpretado de forma sistemática com os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade, visando assegurar a maior efetividade do processo da execução, de maneira menos gravosa ao devedor, em atenção ao disposto no art. 805 do CPC.

3.
Relevante o argumento externado no recurso no sentido de que deve ser buscado um perito que exerça suas atividades na localidade em que inserido o imóvel porque ele terá melhores condições de manifestar-se sobre as peculiaridades do mercado imobiliário do local.

4.
Recurso provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.